Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721388-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ANDERSON DA ROCHA MACAMBIRA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela parte embargante, intime-se o embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração de ID. 17125595, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 07 de julho de 2020 17:11:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador